Tribunal: TJDFT
Processo: 0735743-65.2017.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0735743-65.2017.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DIECSON SIMAO DE OLIVEIRA APELADO: LIVANIA TAVARES NOBREGA, IVANDRO ORBEM, ANA CAROLINA SOUZA IMPROISE, BRENO RAFAEL COSTA DE ANDRADE, MONICA MAGDALENA ALVES, CONDOMINIO EDIFICIO ART LIFE DESIGN D E C I S Ã O De início, ressalte-se que o apelante, embora tenha solicitado os benefícios da gratuidade de justiça, recolheu as custas recursais, o que demonstra capacidade para o pagamento das despesas processuais. O presente recurso não se acha apto a ultrapassar a barreira do conhecimento. De fato, da leitura da peça de ID 14804143 percebe-se que o recorrente apenas se insurgiu em relação à decisão singular argumentando que o douto Magistrado não apreciou os elementos de prova de forma adequada, pois entendeu de acordo com o posicionamento pessoal acerca da questão em debate. Reproduzo as razões recursais para melhor compreensão (ID 14804143): Ao sentenciar, o Douto Magistrado fundamentou sua decisão baseando-se na premissa de que a função de síndico assemelha-se à de pessoa pública e que os fatos narrados à inicial, bem como os perpetuados ao longo do tempo, constituem-se em meros dissabores cotidianos, desconsiderando as peculiaridades específicas do caso em tela. Desta forma, a referida sentença não merece prosperar, posto que a valoração dada aos elementos probatórios refletem não a aplicação da lei, mas a posição pessoal do magistrado em relação aos conflitos suscitados nos fatos. O Juízo deixou de considerar a integralidade das provas, especialmente a documentação acostada e os depoimentos em sua integralidade, preferindo extrair pontos específicos que, fora do contexto da integralidade das declarações, foram usados para justificar a decisão prolatada, deixando de ser aplicada a imparcialidade necessária para a correta aplicação da justiça. O Apelante tem convicção que ao Reexame do lastro probatório disponível nos autos, fica claro e evidente a gravidade das acusações feitas ao Apelante. Como de observa, inexistem na peça recursal argumentos para refutar os bem lançados fundamentos do decisum, uma vez que somente asseveram que o nobre Sentenciante deixou de apreciar as provas coligidas aos autos de acordo com a legislação de regência e levando em consideração a visão pessoal do Magistrado. Saliente-se que não há no apelo indicação de onde estariam as provas suficientes para a caracterização de ofensa moral. O simples fato de afirmar que existem elementos para configurar prejuízos de ordem extrapatrimonial são insatisfatórios para preencher o requisito do inciso III do art. 1.010 do Código de Processo Civil. Com efeito, os motivos que conduzem ao inconformismo do recorrente são elementos essenciais para a aferição da regularidade formal da apelação cível, nos termos do disposto no art. 1.010, do CPC: Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá: I - os nomes e a qualificação das partes; II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade; IV - o pedido de nova decisão. Desse modo, consoante se lê do dispositivo supra, é indispensável que o apelante apresente os motivos fáticos e jurídicos que suscitaram o inconformismo e a necessidade de reforma da decisão hostilizada, sob pena de inadmissibilidade. Nesse sentido, confira-se julgado deste egrégia Corte de Justiça: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ERRO MÉDICO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. PRELIMINAR. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. OFENSA CONFIGURADA. INÉPCIA RECURSAL. AUSÊNCIA DE ENFRENTAMENTO DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. DESCONEXIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. As razões recursais devem demonstrar o error in judicando e ou error in procedendo que embasam a reforma ou a anulação da sentença, sob pena de inépcia do recurso interposto. Há que se falar em prejuízo ao princípio da dialeticidade quando da leitura das razões do recurso não se consegue extrair os fundamentos com os quais se pretende o pedido de nova decisão. 2. Fere o princípio da dialeticidade o recurso de apelação interposto que não expõe os fundamentos fáticos e de direito, de forma clara e coesa, capaz de combater os fundamentos da sentença impugnada, visando obter a sua reforma, na forma preconizada no artigo 1.010, inc. II e III, do Código de Processo Civil. 3. Recurso não conhecido. (Acórdão 1219688, 07107359220188070020, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 27/11/2019, publicado no DJE: 21/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, se o apelante deixou de apresentar os fundamentos do seu inconformismo, o presente apelo não pode ter prosseguimento, por ausência de pressuposto recursal extrínseco, sendo manifestamente inadmissível e devendo ter seu conhecimento, de plano, obstado. Com essas considerações, ante a manifesta inadmissibilidade, com apoio no artigo 932, III, do Código de Processo Civil, não conheço do recurso. Feitas as anotações e comunicações necessárias, arquivem-se os autos. Intimem-se. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador